Tribunal: TCU
Processo: 004.788/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2587/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.788/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Araraquara - SP. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar, nos termos do art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, cópia da presente deliberação, acompanhada de reprodução da instrução de peça 24 dos autos, para adoção de providências internas de sua alçada: 1.6.1.1. à Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática, Política Nacional de Atenção à Oftalmologia do Ministério da Saúde (MS/SAES/DAET - Política Nacional de Atenção à Oftalmologia); 1.6.1.2. à Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo - SES/SP - Rede Estadual e Regional de Atenção em Oftalmologia do Estado de São Paulo; 1.6.1.3. ao Conselho Municipal de Saúde de Araraquara/SP; 1.6.2. comunicar a representante o teor da presente deliberação; 1.6.3. comunicar à Unidade Prestadora de Contas (UPC) do Ministério da Saúde, que as providências adotadas devem ser publicadas na seção "Transparência e prestação de contas" de seus sites oficiais, e encaminhados à SecexSaúde por intermédio do sistema Conecta, em obediência ao § 4o do art. 9o da Instrução Normativa-TCU 84, de 2020, e no § 2o do art. 8o da Decisão Normativa-TCU 187, de 9 de setembro de 2020.